Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PELO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma da Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. No caso, não comprovado qualquer impedimento para que o agravante possa arcar com o pagamento da obrigação, pela ausência de risco de criar embaraços à sua subsistência, à míngua de prova nesse sentido.
3. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a liminar que deferiu a suspensão da decisão recorrida, mantendo a penhora mensal no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante.